Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-67.2017.8.11.0080
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001113-67.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIVINO BARBOSA RIBEIRO - CPF: 815.399.591-04 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.394.528/0001-92 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez, com termo inicial fixado na data da juntada do laudo pericial. A parte recorrente busca a alteração da data de início do benefício para a data da citação, sob o argumento de inexistência de requerimento administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da citação, quando há registro de benefício anterior por incapacidade e o pedido recursal não abrange a data juridicamente mais adequada.

III. Razões de decidir:

3.
Nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/1991, o benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, quando existente.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça corrobora que, na ausência de postulação administrativa ou concessão de auxílio-doença, o termo inicial deve ser a data da citação válida.

5. Constatada a existência de auxílio-doença anteriormente concedido, a data juridicamente correta para início do benefício seria a cessação desse auxílio.

6. Contudo, a parte recorrente limitou seu pedido à fixação do termo inicial na data da citação, não devolvendo ao Tribunal a análise de data diversa, especialmente anterior à pretendida. Por certo, a atuação do órgão julgador está adstrita aos limites objetivos do recurso, sendo vedada a concessão de providência diversa da requerida, sob pena de julgamento
extra petita
.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A aposentadoria por invalidez deve ter como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo; inexistentes essas hipóteses, admite-se a data da citação.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 43; CPC, arts. 1.013 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 980.742/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13.12.2016, publicado no DJe em 03.2.2017; TJMT, apelação cível n. 1037196-61.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.11.2025, publicado no DJe em 18.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DIVINO BARBOSA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0001113-67.2017.8.11.0080 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária à implantação, em favor da parte autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data da juntada do laudo pericial, qual seja, 05.9.2017, observadas as demais disposições constantes do título executivo judicial.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, à míngua de requerimento administrativo, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida de forma retroativa à data da citação, razão pela qual requer a alteração da data de início do benefício (DIB).

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 334166368, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIVINO BARBOSA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0001113-67.2017.8.11.0080 ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária à implantação, em favor da parte autora, do benefício de aposentadoria por invalidez, a contar da data da juntada do laudo pericial, qual seja, 05.9.2017, observadas as demais disposições constantes do título executivo judicial.

O cerne recursal cinge-se ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, pugnando a parte apelante para que se conceda desde a data da citação.

Pois bem.

O regramento insculpido nos artigos 42 e 43 da Lei n. 8.213/1991, diploma que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, revela-se inequívoco ao estabelecer que:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 43.
A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.
[...]”.
[sem destaque no original].

Verifica-se, assim, que o termo inicial para a concessão da benesse deve ser fixado a partir do dia imediato ao da cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido.

Nessa linha de entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a data de início da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, quando existente, ou, alternativamente, à data do requerimento administrativo. Apenas na ausência de ambas as hipóteses é que se admite a fixação do
dies a quo
do benefício na data da citação. Senão, vejamos:

“[...]
1. O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que
o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 980.742/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13.12.2016, publicado no DJe em 03.2.2017).
[sem destaque no original].

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser o dia seguinte à cessação do benefício anterior ou à data do requerimento administrativo; inexistindo ambas as situações, fixa-se a data da citação da autarquia previdenciária.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1037196-61.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.11.2025, publicado no DJe em 18.11.2025).

Portanto, comprovado que o autor recebeu o benefício de auxílio-doença, a data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez reconhecido o direito, deve ser fixada a partir da cessação do auxílio-doença (27.1.2017), nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/1991 e da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, não obstante a constatação de que a data juridicamente adequada para a fixação do termo inicial do benefício seja aquela correspondente à cessação do auxílio-doença, tal providência não pode ser adotada no presente grau de jurisdição, em razão dos limites objetivos da devolutividade recursal.

Com efeito, verifica-se que a parte apelante não pugnou pela fixação da DIB a partir da cessação do auxílio-doença, mas apenas pela sua alteração para a data da citação (03.4.2017), sob o argumento de inexistência de requerimento administrativo. Assim, a pretensão recursal não devolveu ao Tribunal a análise da fixação do termo inicial em data diversa da postulada, especialmente em momento anterior ao pretendido pelo próprio recorrente.

Nesse contexto, a atuação jurisdicional encontra-se vinculada ao princípio da congruência e aos limites objetivos do recurso, previstos no art. 1.013 do Código de Processo Civil, sendo vedado ao órgão julgador conceder providência diversa ou além da requerida, ainda que juridicamente mais adequada ou potencialmente mais favorável à parte recorrente, sob pena de julgamento
extra petita
.

Ressalte-se, ademais, que a fixação do termo inicial do benefício não constitui matéria de ordem pública, razão pela qual não comporta correção de ofício pelo Tribunal, especialmente quando ausente insurgência da parte adversa e inexistente recurso da autarquia apelada.

Dessa forma, considerando que a data da citação não se revela juridicamente adequada à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência consolidada, e, de outro lado, que a fixação da DIB na data da cessação do auxílio-doença extrapolaria os limites do pedido recursal, impõe-se a manutenção da sentença no ponto impugnado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, visto que ausente fixação de honorários em favor do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026